Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003513-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CRISTIAN DE AJALA SCHEROCK - CPF: 041.631.341-82 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), GUSTAVO JOSE MIZRAHI - CPF: 136.315.777-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1003513-02.2025.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Recorrido:
CRISTIAN DE AJALA SCHEROCK.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO.
LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juiz leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a reativação do cadastro do reclamante na plataforma digital, sob pena de multa diária, e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por dano moral. O recorrente sustenta preliminares de incompetência territorial e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como, no mérito, a legalidade da rescisão contratual, a inexistência de dano moral e a necessidade de redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro impede a competência territorial fixada na origem; (ii) estabelecer se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve ilicitude no bloqueio do cadastro do recorrido que enseje reativação da conta e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de eleição de foro não prevalece, pois foi pactuada em desconformidade com o art. 63, §1o, do CPC, e não houve demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

4.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese, pois o recorrido utiliza a plataforma digital visando auferir lucro e não como destinatário final do serviço, caracterizando relação negocial e não consumerista.

5.

O contrato firmado prevê expressamente a possibilidade de bloqueio ou descredenciamento unilateral do cadastro em caso de violação ou suspeita de violação dos Termos de Uso, tratando-se de legítimo exercício de autonomia privada, nos limites do art. 421 do Código Civil.

6.

A Conclusão no 6 da 1a Turma Recursal do TJMT estabelece expressamente que, em contratos de parceria entre motoristas de aplicativo e plataformas digitais, é legítima a rescisão contratual imediata sem prévia notificação, por se tratar de exercício regular da liberdade contratual.

7.

Não configurada conduta ilícita ou abusiva, tampouco ofensa a direito da personalidade, é incabível a obrigação de indenizar ou de reativar o cadastro do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação contratual entre motorista parceiro e plataforma digital utilizada com finalidade lucrativa.

2.

A liberdade contratual autoriza a rescisão unilateral do contrato, inclusive sem notificação prévia, conforme previsão contratual expressa e Conclusão no 6 da 1a Turma Recursal do TJMT.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XX; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 63, §1o, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 836823/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.08.2010, DJe 23.08.2010; TJMT, N.U 1029369-96.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1005022-68.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 291640446, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando a reativação do cadastro do reclamante na plataforma da empresa, no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo de ulterior exclusão em caso de eventual ofensa às suas políticas, mediante prévio contraditório, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento injustificado, sem prejuízo da responsabilização criminal por crime de desobediência.

Ainda, condenou o reclamado a pagar ao reclamante o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, o qual deverá ser atualizado pela Selic, a partir da citação, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Incompetência territorial – Inobservância da cláusula de eleição de foro;

2)

Preliminar
: Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;

3)

Quebra das regras contratuais pelo entregador;

4)

Possibilidade de rescisão de contrato;

5)

Inexistência de dano moral;

6)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de incompetência territorial, pois, embora a cláusula de eleição de foro seja autorizada pelo Código de Processo Civil, no presente caso,
a pactuação ocorreu em desconformidade com o disposto no art. 63, § 1o, do CPC
, além de o reclamado sequer apontar qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa no foro eleito.

No que concerne à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, razão assiste ao recorrente, uma vez que
, da análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, inexiste relação de consumo na hipótese
.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça adota o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria do adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido. (
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010) (grifei)

Cumpre registrar que, no caso em apreço,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de relação jurídica envolvendo uma plataforma virtual utilizada por entregadores parceiros para a obtenção de lucro, ou seja, vinculada à atividade comercial.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
MOTORISTA DE APLICATIVO
.
RELAÇÃO NEGOCIAL
.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

Motoristas de aplicativo que utilizam a plataforma para obter lucro não se enquadram na definição legal de consumidor prevista no art. 2o do CDC
.

Prevalece entendimento consolidado nesta Corte de que
referida relação possui natureza negocial e civil, afastando a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor
, não sendo cabível a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre motorista de aplicativo e a plataforma, quando a utilização do serviço tem fim lucrativo
. 2. É incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC, em tais hipóteses."
(...) (TJMT – N.U 1005022-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA
.
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA
. DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(
TJMT –
N.U 1023892-92.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)
(grifei)

Mérito

Segundo consta na petição inicial, o reclamante cadastrou seu veículo, uma motocicleta HONDA/CG 160 FAN, placa QCS1097/MT, na plataforma da reclamada. Contudo, após trabalhar por alguns meses, narra que teve seu acesso bloqueado, apesar de não possuir antecedentes criminais.

Sustenta, ainda, que tentou resolver a situação de forma administrativa, inclusive de modo presencial, mas não obteve maiores informações, tampouco os próprios funcionários souberam informar o real motivo do bloqueio.

Relata que encaminhou mensagem visando esclarecer a situação e, mais uma vez, foi tratado com desprezo, evidenciando, a seu ver, nítida falha na prestação do serviço.

A demandada, por sua vez, sustenta atuar unicamente como intermediária entre os motoristas parceiros e os restaurantes ou demais estabelecimentos que utilizam sua plataforma para comercializar produtos, além de defender a legalidade da rescisão contratual por justo motivo, em razão da suposta violação grave aos Termos de Uso e/ou ao Código de Ética da plataforma iFood.

Pois bem, a questão central do recurso refere-se à legitimidade do bloqueio do cadastro do recorrido na plataforma da empresa recorrente.

No caso em análise, o recorrido aderiu aos Termos e Condições de Uso da plataforma da recorrente, os quais preveem expressamente a possibilidade de rescisão contratual sem notificação prévia, em caso de suspeita de descumprimento das regras da plataforma, conforme se verifica do seguinte excerto:

O iFood poderá impedir, suspender, inativar ou desativar, de forma temporária ou definitiva, o acesso do Entregador ou Entregadora à Plataforma em caso de fraude, sem necessidade de qualquer comunicação prévia, além de poder agir judicial ou extrajudicialmente contra o(s) envolvido(s) na fraude em questão.
(ID 291640442, p. 14).

Nesse contexto, a liberdade contratual, princípio basilar das relações civis entre particulares, encontra guarida no art. 421 do Código Civil, o qual estabelece que "
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
", sendo certo que, em seu parágrafo único, assegura-se que "
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
".

Tendo em vista que o recorrido tinha pleno conhecimento das regras de utilização da plataforma, inclusive quanto à possibilidade de rescisão contratual imediata, em caso de suspeita de descumprimento das normas, não há que se falar em ilegalidade no bloqueio efetivado pelo recorrente, tratando-se de legítimo exercício de sua autonomia privada.

Ademais, o art. 5o, XX, da Constituição Federal estabelece que "
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
", dispositivo que reforça a liberdade de associação como direito fundamental, aplicável por analogia à relação contratual em análise.

Sob essa perspectiva, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 6
, nos seguintes termos:
“
MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
”
(Destaquei).

Dessa maneira, diante do princípio da liberdade contratual, o reclamado não está obrigado a manter em seus cadastros motoristas que não atendam aos critérios estabelecidos pela empresa, possuindo autonomia para definir o perfil profissional desejado.

Assim, não há qualquer ilicitude na recusa em estabelecer parceria com aqueles que não preencham os requisitos definidos pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa está
conforme
o Código Civil.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE ENTREGA (IFOOD) E MOTORISTA ENTREGADOR
. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO.
POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
.
LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS
.
LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE
. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1029369-96.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE E MOTORISTA PARCEIRO
.
DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA
.
AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade contratual assegura à plataforma digital o direito de estabelecer critérios para manutenção ou exclusão de motoristas parceiros, conforme pactuado nos Termos Gerais de Serviço e nos limites da autonomia privada prevista no artigo 421 do Código Civil.

4. A comprovação de processo criminal envolvendo o recorrido justifica o descredenciamento unilateral, configurando exercício regular de direito e não ato ilícito.

5.
A cláusula contratual expressa prevê a possibilidade de rescisão sem aviso prévio em caso de descumprimento das condições estabelecidas, não se exigindo, portanto, comunicação prévia sobre o motivo da exclusão
.

6.
A conduta da empresa não caracteriza violação de direito da personalidade, sendo incabível a indenização por danos morais na ausência de ato ilícito ou abuso de direito
.

7.
A jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal do TJMT reconhece a validade da cláusula de rescisão unilateral em casos de descumprimento contratual ou de comportamento inapropriado do motorista, afastando o dever de indenizar
.
(...) (TJMT – N.U 1066656-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS
(UBER).
MOTORISTA DE APLICATIVO
. RECUSA DE CREDENCIAMENTO.
LIBERDADE CONTRATUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada

2. Hipótese em que o bloqueio do cadastro da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado com base nos termos do contrato de parceria.

3. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

4.
Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída
.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (Grifei)

Desse modo, não se configura abusiva a conduta da empresa reclamada ao proceder à desativação da conta do autor da plataforma.

Para se atribuir a responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte do reclamado.

Assim, ausente a demonstração de ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Diante disso, a sentença recorrida deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025